Tribunal: TJMT
Processo: 1015607-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015607-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), HERCULES SPIRANDELI - CPF: 331.558.289-00 (AGRAVANTE), ZENILDA SIMEAO SPIRANDELI - CPF: 438.790.209-49 (AGRAVANTE), CARLOS RENATO FERREIRA ZANINI - CPF: 110.752.258-76 (AGRAVADO), VILMA TOMAZ LOURENCO FERREIRA ZANINI - CPF: 146.675.028-60 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO IMEDIATO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE PLEITEADA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a parte agravante a pagar à parte agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática (ID no 21180453) que indeferiu o pedido de cumprimento provisório de acórdão em ação rescisória, por ausência dos requisitos necessários para o deferimento imediato da reintegração de posse pleiteada, em razão da pendência de julgamento de Recurso Especial perante o c. Superior Tribunal de Justiça, entendendo pela necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do feito.

Nas razões recursais (ID no 22229980), os agravantes sustentam que o REsp interposto não foi recebido com efeito suspensivo, motivo pelo qual a reintegração de posse da área objeto da rescisória deve ser imediata.

Requerem, ao final, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja reformada a decisão combatida, concedendo a urgente reintegração de posse do imóvel.

Contrarrazões em documento de ID no 32724468.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A matéria ventilada no presente recurso foi objeto de percuciente análise na decisão proferida nos autos originários, sendo que o indeferimento se deu com base em entendimento reiterado, firme e atual, não sendo o caso de retratação.

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo de instrumento, a apelação, os embargos declaratórios, ou qualquer recurso que seja, são julgados por órgão colegiado, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelo mesmo órgão colegiado que julgariam o recurso, singularmente decidido, somente isso.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

No pedido de cumprimento provisório de acórdão em ação rescisória originário, assim decidi:

“PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO IMEDIATO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE PLEITEADA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO –
REQUERIMENTO INDEFERIDO
.

Cuida-se de pedido de cumprimento provisório de acórdão interposto por HÉRCULES SPIRANDELLI e ZENILDA SIMEÃO SPIRANDELLI em face de CARLOS RENATO FERREIRA ZANINI e VILMA TOMAZ LOURENÇO FERREIRA ZANINI, em razão da decisão proferida na Ação Rescisória no 39.807/2015, julgada pela 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, tendo este Magistrado como relator, a qual restou com o seguinte dispositivo:

“Desta forma, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO da presente Ação Rescisória proposta e julgo-a
PROCEDENTE
, nos termos do artigo
485, IV, do CPC/73
, em razão de ofender a coisa julgada formada na Ação de Reintegração de Posse no 574/1992, que correu perante a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Rescindo o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 110.846/2010 formado pela 2a Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, julgando-o DESPROVIDO
.

Condeno os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no § 3o, alíneas ‘a’ e ‘c’, do art. 20, do CPC/73, tendo em vista a complexidade da demanda e o tempo necessário para tal mister.”

Em suas razões os requerentes sustentam que deve ser expedido imediatamente mandado de reintegração de posse da área objeto da ação rescisória em razão da inexistência de efeito suspensivo ao recurso especial apresentado na demanda originária.

Requer, assim, que seja determinada a expedição de Carta de Ordem ao Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca da Chapada dos Guimarães, determinando o imediato cumprimento de mandado de reintegração de posse em favor dos Requerentes da área mencionada.

Eis os relatos necessários.

Decido.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, não devendo ser deferido o cumprimento provisório do acórdão mencionado.

Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos das partes requerentes, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão de reintegração de posse não seja efetivada até a análise de mérito do Recurso Especial apresentado na Ação Rescisória em espeque, embora este não tenha efeito suspensivo.

Ademais, o cumprimento provisório da Ação Rescisória ainda não transitada em julgado pode causar um inadequado tumulto processual, e até mesmo social, especialmente ao se considerar os efeitos fáticos e jurídicos que uma reintegração de posse causa.

Portanto, deve-se aguardar o regular trânsito em julgado do feito para se iniciar o cumprimento da decisão apontada, com a segura reintegração de posse da área objeto do feito originário, como medida mais salutar e razoável.

Conclusão.

Com essas considerações,
INDEFIRO
o requerimento traçado na presente petição.”

Assim, calcado na lei e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do indeferimento do pedido de cumprimento provisório de acórdão é medida que se impõe.

Conclusão.

Ante o exposto, não havendo argumento dos agravantes que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno as partes recorrentes a pagar às partes agravadas a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto

V O T O S V O G A I S

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL).

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, trata-se de agravo interno aviado por Hércules Spirandelli e Zenilda Simeão Spirandelli, em face da decisão monocrática proferida no cumprimento de acórdão exarado nos autos da ação rescisória n.
0039807-25.2015.8.11.0000, na qual o Desembargador Relator indeferiu o pedido, por ausência dos requisitos necessários para o deferimento imediato de reintegração de posse vindicada.

Pois bem. Analisando os autos, coaduno do entendimento do eminente Desembargador Relator, no sentido de indeferir o pedido de cumprimento provisório do acórdão em ação rescisória, no entanto, por fundamento diverso.

É que, no caso existe questão prejudicial a ser apreciada de ofício, qual seja, a competência para processamento do cumprimento de sentença.

Com efeito, o cumprimento de sentença foi instaurado com base no julgamento de procedência da ação rescisória n.
0039807-25.2015.8.11.0000, cujo objeto era desconstituir o acórdão proferido nos autos do recurso de apelação n. 110846/2010, oriundo da ação de interdito proibitório n. 88/2005, da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Dessa forma, entendo que o cumprimento de sentença deve ser dirigido ao juízo do interdito proibitório.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS DE REGIMENTO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 399 DO EXCELSO PRETÓRIO. OFENSA AO ART. 575, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE 1.o GRAU. 1. Dispositivos de regimento interno do Tribunal a quo não se enquadram no conceito de lei federal, capaz de ensejar a abertura da via especial. Incidência da Súmula n.o 399/STF. Precedentes. 2.
A execução do título executivo emanado da ação rescisória julgada procedente deve ser realizada pelo juízo no qual se iniciou a demanda em que foi proferida a decisão rescindida, nos termos do art. 575, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo a atender os princípios da instrumentalidade, da celeridade, da economia e da efetividade do processo.
3. Promovida no âmbito dos Tribunais, a execução de acórdão que rescindiu o título executivo oriundo de ação ordinária se mostra extremamente dispendiosa para a parte, mormente em situações que envolvam valores ilíquidos, exigindo-se, para maior efetividade da prestação jurisdicional, o envio dos autos ao juízo de 1.o grau. Precedentes. 4. Recurso especial desprovido.” (REsp 860.634/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011)
(destaquei)

Nesse mesmo sentido, tem sido o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AÇÃO

RESCISÓRIA
.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COMPETÊNCIA
.
A
competência
para o processamento do
cumprimento
da
sentença
que julgou a
ação

rescisória
é do juízo no qual foi processada a demanda originária.
Precedentes jurisprudenciais.
COMPETÊNCIA

DECLINADA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (
Ação

Rescisória
, No 70055652051, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 29-08-2019) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE -
ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA O FIM DE QUE OCORRA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE DEVE OCORRER NO JUÍZO DE ORIGEM
- SUSPENSÃO DO FEITO - INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO -
DECISÃO REFORMADA PARA QUE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA RESCINDIDA SE DÊ EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
- RECURSO PROVIDO.” (TJ-PR - AI: 15942624 PR 1594262-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Cláudio de Andrade, Data de Julgamento: 19/05/2017, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2044 07/06/2017) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão caracterizada. Recurso de apelação que devolveu a este Tribunal discussão sobre a competência para executar v. acórdão proferido em ação rescisória. Decisão da Presidência da Seção de Direito Privado que entendeu que a competência para a execução do título executivo, consistente no v. acórdão proferido no julgamento da ação rescisória, seria do juízo de origem, qual seja o da ação monitória. Omissão desta C. Câmara na análise da decisão da Presidência, noticiada nos autos após a interposição da apelação.
Vício sanado, com excepcional efeito infringente, para dar provimento ao recurso de apelação, determinando o prosseguimento da execução do v. acórdão rescisório na origem
. Embargos acolhidos.” (TJ-SP - ED: 00013146420058260144 SP 0001314-64.2005.8.26.0144, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 25/05/2016, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei)

Ressalta-se que embora
a ação rescisória seja formalmente autônoma em relação à ação em que se proferiu a decisão que se pretende rescindir, o acórdão que nela foi lançado substituiu/rescindiu o acórdão do recurso de apelação.

Assim, ao buscar o cumprimento da decisão da ação rescisória, em realidade, os ora agravantes pleiteiam a execução da decisão da própria ação de interdito proibitório. Logo, entendo que não se aplica o disposto no art. 516, inciso I, do CPC.

Somente haveria falar em competência deste Tribunal de Justiça para analisar o pedido de cumprimento de sentença caso a ação cuja sentença ou acórdão, objeto da ação rescisória, fosse de competência originária deste Corte, o que não é o caso.

Isso posto, acompanho o Relator para
negar o provimento
ao presente recurso, para manter o indeferimento do pedido de cumprimento provisório de sentença, contudo, por fundamento diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020